Tribunal: STF
Processo: ARE 1285125
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Ministério Público do Estado do Paraná interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, C/C ART. 226, INCISO II E 71 DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA NÃO CONHECIDO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – TESE NÃO ACOLHIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS CABALMENTE COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS E PELO LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL – VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO QUE ERA HABITUAL – ALEGAÇÕES DA DEFESA QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADAMENTE FIXADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA AO DEFENSOR DATIVO, PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.”
    Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo, que o acórdão recorrido contrariou “o disposto no artigo 37, caput e inciso II, da Constituição, ao fixar honorários advocatícios a defensor nomeado pelo Juízo de primeiro grau, a serem pagos pelo Estado, em detrimento da função ínsita à Defensoria Pública, o que acaba por gerar excessivo ônus para as finanças públicas”.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Sobre o tema:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia acerca da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em favor de advogado dativo, pressupõe a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.021.160/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJ de 16/05/17).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Penal. 3. Fixação de honorários advocatícios de defensor dativo com fundamento na Lei 8.904/1994. 4. Matéria decidida tão somente com base na norma infraconstitucional (Lei 8.904/1994). 5. Ofensa reflexa à Constituição. Interpretação da legislação especial. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.004.155/GM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/02/17).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EXERCÍCIO DE DEFENSORIA DATIVA. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.02.2012. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 736.368/DF-AgR, Primeira Turma, Relator a Ministra Rosa Weber, DJ de 30/10/14).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À CF/88. INADMISSIBILIDADE. 1. O acórdão de origem, a partir da interpretação da Lei 8.906/94, manteve sentença de procedência, determinando ao agravante o pagamento de honorários advocatícios ao agravado pelo exercício como defensor dativo. 2. É inadmissível o recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a dispositivos constitucionais, pretende-se a exegese de legislação ordinária. Ofensa à Constituição meramente reflexa ou indireta, de exame inviável nesta sede recursal. 3. Agravo regimental improvido.” (ARE nº 425.277/MA-AgR, Segunda Turma, Relator a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24/6/05).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente